Tribunal: CARF
Processo: 10830.015916/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015916/2010-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.709 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.910, de 24/06/2020 (fls. 266/283), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015916/2010-25
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.709 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015916/2010-25

pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 1/13 e Demonstrativos (fls.
14/16), lavrado para a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, referente ao
período compreendido entre novembro de 2007 e agosto de 2009, acrescido da multa de
proporcional, dos juros de mora e da multa IPI não lançado com cobertura de crédito.
Consta no campo Descrição dos Fatos (fls. 4/6), em que a Fiscalização verificou a
falta de lançamento do IPI nas saídas do estabelecimento de produtos importados tributados, em
razão da utilização indevida da suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002.
Tal utilização indevida decorreu do fato de ser o contribuinte “equiparado a estabelecimento
industrial” nas operações de revenda de mercadorias de procedência estrangeira (artigo 9°, inciso
I, do Decreto n° 4.544, de 2002 - RIPI/2002) e não um “estabelecimento industrial”.
Assenta que a suspensão do IPI foi regulamentada pela IN SRF no 296, de 2003. A
vedação da utilização do beneficio fiscal consta expressamente do inciso II do art. 23 da IN SRF
no 296, de 2003 c/ redação dada pela IN SRF no 429, de 2004. Com a utilização indevida da
suspensão de IPI, o imposto devido foi apurado, a escrita fiscal foi reconstituída.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de (fls.
98/115), contrapondo-se ao lançamento, sendo essas, em síntese, as suas razões de defesa:
- que exerce a atividade de importação e fabricação de "bolsas plásticas
especialmente preparadas para a indústria alimentícia", produto que exige rigoroso processo de
higienização, assepsia e esterilização em razão da finalidade em que é empregado;
- que a atividade de importação das "bolsas plásticas" já o qualifica como
estabelecimento industrial por equiparação, obrigando a lei que se dê a esse produto (bolsas
plásticas importadas) o mesmo tratamento atribuído às "bolsas plásticas" produzidas no território
nacional. Ainda que não se queira entender dessa forma, essa atividade de preparo (esterilização)
das "bolsas plásticas", mesmo quando exercida naquelas importadas do exterior, também
caracteriza processo de industrialização, na medida em que as aperfeiçoa para o consumo,
consoante as disposições do artigo 4° do Decreto n° 4.544, de 2002 (RIPI);
- os produtos classificados pelo código 2003.66, discriminados nas notas fiscais
utilizadas pelo Fisco para formular a exigência, também estão sujeitos à suspensão do IPI, pois
foram submetidos a processo de esterilização, conforme evidencia o "certificado de irradiação de
produtos", emitido pela Companhia Brasileira de Esterilização;
- que o texto da questionada regra exonerativa embutida no art. 29 da Lei n°
10.637, de 30/12/2002, relativo a suspensão, é dirigida ao produto e não ao contribuinte, como
prevê o art. 47, do RIPI/2002;
- a equiparação do importador a estabelecimento industrial é para que haja
equivalência de tratamento com o produto produzido pela indústria nacional. Por isso, equiparar
significa igualar, nunca distanciar como pretende a fiscalização;
- que os objetivos da lei têm que ser preservados na interpretação e não podem ser
frustrados pela administração tributária;
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.709 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015916/2010-25

- relata que há diferenças de IPI que foram exigidos, aventando que houve erro
por metodologia inadequadamente aplicada;
- que imprópria exigência de multa proporcional de 75%, quando não há saldo
devedor de IPI e não existe previsão legal para cobrança da Taxa Selic sobre a multa de ofício.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09-49.368, de 31/01/2014 (fls.164/186), considerou a
Impugnação parcialmente procedente, para (i) manter o Imposto sobre Produtos
Industrializados pertinente ao período compreendido entre novembro de 2007 e agosto de 2009,
(ii) manter a correspondente multa proporcional de 75%, e a multa proporcional de 75% com
cobertura de crédito e, (iii) eximir o contribuinte do recolhimento do IPI no montante de R$
170.460,77 e da correspondente multa proporcional de 75% de R$ 127.845,57.
Nessa decisão a Turma decidiu que, (a) a empresa que importar produtos
tributados é “equiparada a industrial” e é contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro
como na saída destes do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização; (b) a regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, “não alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a
industrial”, exceto quando se tratar de estabelecimento comercial atacadista equiparado a
industrial que opere na comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de
2002; (c) a falta de destaque do IPI em nota fiscal de saída de produto tributado do
estabelecimento industrial subsume-se à infração tributária capitulada na primeira parte do caput
do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, sujeitando-se à multa estabelecida na parte final desse art. 80
(75% do imposto não lançado (destacado) na nota fiscal); e (d) a multa de ofício, incluindo-se a
proporcional ao valor do imposto lançado, sujeita-se à incidência de juros à taxa SELIC.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 194/221, discordando da decisão de primeira instância, onde basicamente
reprisa os argumentos esgrimidos na Impugnação, e requer o provimento de seu recurso para
reformar a decisão da DRJ, promovendo-se o cancelamento do Auto de Infração.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-007.910, de 24/06/2020 (fls. 266/283), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado assentou que, (i) a empresa que importar produtos
tributados é equiparada a industrial e é contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro
como na saída destes do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização, (ii) a regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, na redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 2003, não alcança as
operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de
estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na comercialização dos
produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de 2002, (iii) a falta de destaque do IPI em nota
fiscal de saída de produto tributado do estabelecimento industrial subsume-se à infração
tributária capitulada na primeira parte do caput do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, sujeitando-se
à multa de ofício estabelecida na parte final desse art. 80 (75% do imposto não lançado
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.709 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015916/2010-25

(destacado) na nota fiscal), e (iv) incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício (Sumula CARF no 108).
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-007.910, de 24/06/2020, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 294/315, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: 1. Quanto à necessidade de cancelamento da autuação diante de erro na
apuração fiscal; 2. Quanto ao direito à suspensão do IPI pelo estabelecimento equiparado a
industrial e, 3. Quanto à ofensa ao princípio da legalidade.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
Acórdãos no 9101-002.976 e no 9101-000.955, para a matéria (1), Acórdãos no 3401-001.319 e
no 3201-003.165, para a matéria (2), e Acórdãos no 1202-000.970, no 204-01.737 e no 9202-
000.180, para a matéria (3).
No entanto, quando do Exame de Admissibilidade do RE, chegou-se a conclusão
que, no tocante à primeira divergência (matéria 1), por não ter sido abordada pela decisão
recorrida (não foi prequestionada) inviabiliza a sua discussão pela CSRF e, portanto, não haveria
como ser dado seguimento. Quanto à segunda divergência (matéria 2) e a terceira divergência
(matéria 3), não restaram comprovadas as divergências requeridas.
Ante ao acima exposto, com fundamento no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial – da 3a Câmara, de 03/11/2020, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara/3a Seção (fls. 397/405), negou-se seguimento ao Recurso Especial interposto.
Inconformada com o Despacho acima, a Contribuinte interpôs o Agravo de fls.
415/430, contra o Despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara, requerendo o conhecimento
integral do Recurso Especial. Conforme Despacho em Agravo de fls. 442/448, o recurso foi
conhecido e acolhido parcialmente pela Presidente da CSRF, determinando o retorno dos autos à
3a Câmara para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria
“ofensa ao princípio da legalidade” alegada, com respeito ao Acórdão no 9202-000.180, antes
da apreciação das demais razões apresentadas pela Agravante.
Os autos, então, retornaram à 3a Câmara e após serem reanalisados, com
fundamento no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial de 11/02/2021,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 450/455), negou seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte nesta matéria.
Novamente, inconformada com o Despacho acima, a Contribuinte interpôs novo
Agravo de fls. 465/482, contra o Despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara, requerendo
o acolhimento integral do Recurso Especial interposto.
Recebido para análise, conforme as considerações tecidas no Despacho em
Agravo exarado pela Presidente da CSRF, em 12/04/2021, de fls. 494/511, o Agravo foi acolhido
para DAR seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria "2. Direito à suspensão do
IPI pelo estabelecimento equiparado a industrial", e rejeitado relativamente às matérias “1.
necessidade de cancelamento da autuação diante de erro na apuração fiscal” e “3. ofensa ao
princípio da legalidade”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao Recurso
Especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
No referido Despacho, restou assentado que no Acórdão recorrido, a Turma
interpretou os arts. 8o ao 10 e 24 do RIPI/2010 e concluiu que, embora ambos figurem entre os
contribuintes de IPI, “...o legislador estabeleceu clara distinção entre “estabelecimento
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.709 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015916/2010-25

industrial” e “estabelecimento equiparado a industrial”. Nesse sentido, adotando critério
interpretativo estabelecido no art. 111 do CTN, concluiu que “...fiscalização estava correta, ou
seja, a Recorrente não podia ter revendido os produtos importados com o benefício da
suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.”
Ressalta-se que, no Despacho em Agravo, levou-se em consideração, a
informação trazida pela Contribuinte (que junta cópia), que nos Recursos Especiais de
Divergências apresentados nos PAFs nos 10830.000822/2008-37 e 10830.000823/2008-81, em
que figuram como autuada a mesma empresa SCHOLLER, em casos idênticos ao aqui analisado,
a Presidente da CSRF, reconheceu a existência de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 3401-001.319, apresentado pela Contribuinte. Veja-se trecho (fl. 506):
“Com efeito, embora o paradigma não trate da mesma hipótese de saída aqui em
discussão, analisa situação em que a lei específica (9.779) não contempla explicitamente
a figura do equiparado a industrial em geral muito menos a do importador em particular.
A tese que aí se estabeleceu - certa ou errada - é, pois, que, uma vez equiparado, o
estabelecimento faz jus a todos os direitos inerentes a um industrial, tese que é
precisamente a oposta à que foi juntada no voto vencedor deste processo - voto do
Conselheiro Atulim para demonstrar que lei posterior à 4.502 pode, sim, criar direitos
apenas para o industrial sem ter, necessariamente, de estendê-los ao equiparado - em
que se apoiou o redator do voto vencido”.
Ressalto que, até onde a entendi, a ressalva constante no paradigma ("uma vez que
não existe disposição legal em sentido contrário") se refere ao comando da Lei
4.502, isto é, o colegiado está efetivamente dizendo que, uma vez a Lei 4.502 tendo
criado uma hipótese de equiparação, a ela se estendem todos os direitos que forem
conferidos ao industrial seja na própria Lei 4.502, seja em outra posteriormente
editada. Repita-se que a Lei 9.779 lá analisada também não se refere
explicitamente a nenhum equiparado.
A divergência parece-me, assim, bem demonstrada”.
E conclui afirmando que, “como o fiz nos processos mencionados, e com os
mesmos argumentos, proponho o acolhimento do Agravo também aqui”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-007.910, de 24/06/2020 e do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte (que foi dado seguimento parcial pelo Recurso de
Agravo), a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 520/526, requerendo que seja
negado conhecimento ao Recurso Especial interposto. Caso não seja este o entendimento
sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento ao Recurso Especial interposto.
Alega em suas razões que, no tocante ao conhecimento, haveria falta de
demonstração da semelhança fática entre o recorrido e o paradigma. Já, quanto ao mérito, que
não haveria reparos a serem feitos na decisão recorrida quanto ao entendimento de que a suspensão
pretendida pelo Recorrente só contempla o estabelecimento industrial e não se aplica aos equiparados.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.709 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015916/2010-25

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara, de 03/11/2020,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção às fls. 397/405. Contudo, em face dos argumento
apresentados pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seu
conhecimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade
referente à matéria provida no Agravo. Isto porque alega que, não houve a demonstração da
semelhança de situações fáticas, razão pela qual não se comprova a divergência suscitada no
Recurso Especial interposto.
Pois bem. No Despacho de Agravo, restou deferido o seguimento parcial do apelo
quanto à seguinte matéria: "2. Direito à suspensão do IPI pelo estabelecimento equiparado a
industrial", por considerar que restou configurada a divergência jurisprudencial. Com efeito,
passo, então, a analisar os questionamentos pela Fazenda Nacional.
A Contribuinte buscou formar a divergência jurisprudencial com os Acórdãos nos
3401-001.319, de 02/03/2011 e 3201-003.165. No Despacho em Agravo, entendeu que, “(...) Foi
justamente o que sinalizou a ora Agravante quando elegeu o Acórdão no 3401-001.319 como
paradigma”.
No Acórdão recorrido, a Turma assentou que: “Apesar de ambos figurarem entre
os Contribuintes de IPI, verifica-se que o legislador estabeleceu clara distinção entre
‘estabelecimento industrial’ e “estabelecimento equiparado a industrial”. Como a
legislação do IPI estabeleceu conceitos jurídicos distintos para “estabelecimento industrial”
e “estabelecimento “equiparado a industrial”, conclui-se que a fiscalização estava correta,
ou seja, não podia ter revendido os produtos importados com o benefício da suspensão do art. 29
da Lei no 10.637, de 2002. Saliente-se que dispositivos legais exonerativos devem ser
interpretados de forma restritiva, em razão do inciso do art. 111 do CTN: (...)” (Grifei)
Por outro lado, no Acórdão paradigma apresentado no 3401-001.319, de
02/03/2011, teve a seguinte ementa:
“RESSARCIMENTO DE IPI ART 11 DA LEI 9 779/99 . O estabelecimento
importador equiparado a industrial faz jus ao beneficio previsto na Lei no 9.779/99”.
No voto condutor assentou que, “Ora, sendo apenas equiparado a estabelecimento
industrial, está claro que o estabelecimento contribuinte pode não possuir meios de efetivamente
industrializar os produtos, devendo, neste caso, enviá-los a outros estabelecimentos capazes de
fazê-lo. Porém, uma vez que não existe disposição legal em sentido contrário, entendo que tal
equiparação é para todos os efeitos. Portanto, negar à contribuinte equiparada a
estabelecimento industrial um benefício próprio deste tipo de estabelecimento implica contrariar
disposição legal expressa, qual seja, aquela que esquipara o estabelecimento importador a um
estabelecimento industrial”. (Grifei)
Como se vê no Acordão recorrido debate o direito do estabelecimento
“equiparado a industrial” de promover saídas com suspensão com base na previsão específica do
art. 29 da Lei no 10.637, de 2002.
De outro lado, a questão de fundo discutida no Acórdão paradigma no 3401-
001.319, de 2011, julgou recurso voluntário que controvertia a possibilidade de o contribuinte
solicitar o ressarcimento de saldo credor de IPI decorrente da aquisição de MP. PI e ME,
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.709 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.015916/2010-25

enviados para industrialização em outro estabelecimento (também da contribuinte) com
suspensão. O objetivo é verificar se, nas saídas com a suspensão facultada pelo art. 40 do
RIPI/98, há direito à manutenção dos créditos relativos à aquisição dos insumos e,
consequentemente, à possibilidade de computá-los na apuração trimestral do IPI, para fins do
ressarcimento previsto no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Assim, verifica-se de imediato, o afastamento da possibilidade de se estabelecer
comparação e deduzir divergência de entendimentos entre os Acórdãos confrontados, pois trata-
se de situações fáticas distintas. Portanto, não há como formar uma divergência de interpretação,
requisito de admissibilidade do recurso, quando inexiste uma similitude fática demonstrada.
Isto posto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital